Tribunal: TJMT
Processo: 1026601-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026601-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TRAJANO DE MATOS SILVA NETO - CPF: 725.936.361-49 (RECORRENTE), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), HENRIQUE ELY GOUVEA - CPF: 632.185.851-04 (RECORRIDO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

OFENSA A HONRA EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS – ANIMOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS LITIGANTES – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE INTENÇÃO DE OFENSA A HONRA – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, nas mensagens realizadas em plataforma de comunicação, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de ofensas pessoais proferidas, pelo recorrente, em grupo de Whatsapp, contra a parte recorria, chamando esta de sem caráter.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático jurídicos tendestes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta que a menção feita ao caráter da parte recorrida derivou de resposta à ameaça feita pela mesma na rede social de comunicação do condomínio das partes litigantes.

2. Apresenta pedido contraposto indenizatório por danos moais supostamente experimentados.

3. Alternativamente, postula a condenação recíproca de ambas as partes por danos morais.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que a menção feita ao caráter da parte recorrida derivou de resposta à ameaça feita pela mesma na rede social de comunicação do condomínio das partes litigantes.

Acolho tal tese recursal, eis que, pelos argumentos articulados pelas partes litigantes, percebe-se que recorrente e recorrido como Condôminos, pertence ao mesmo grupo de Whatsapp daqueles apreciadores de esportes e, segundo se observa de prints colacionados, tanto na petição inicial, quanto na contestação, em certo momento de troca de mensagens de participantes do grupo condominial, surgiu o assunto a respeito de eleições para a diretoria do aludido Condomínio, do qual o recorrido, à época dos fatos, exercia a função de sindico e houve crítica à sua administração, por parte recorrente, inclusive, este pontuando que, não sendo satisfatório o trabalho da diretoria, a democracia indica mudança, e a partir daí, vê-se certa animosidade entre os interlocutores, até que o recorrido posta a seguinte frase: “no Zap é fácil. Quero ver ir na administração falar comigo”. O recorrente redarguiu postando: “”foi dentro. VC não tem caráter”.

Importante mencionar que o recorrido, na impugnação, não nega essa provocação desafiadora ao recorrente (ir falar com o mesmo pessoalmente).

É, pois, dentro desse contexto fático-jurídico, em sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo monocrático, penso que a ofensa pessoal ao recorrido (“VC não tem caráter”) derivou de prévia animosidade entre as partes litigantes, derivada de críticas do recorrente quanto à administração condominial, e antecedente, inclusive, ao incidente no grupo de Whatsapp, em decorrência de suposta negativa de ajuda do recorrido no fornecimento de imagens do circuito interno de imagens do condomínio, em certa oportunidade que a esposa do recorrente teria sido seguida por um veículo desconhecido.

Enfim, tenho que a menção do recorrente ao caráter do recorrido ocorreu dentro de um estado de ânimo exaltado de ambas as partes e por isso, não há falar em deliberada intensão de macular a honra do autor da demanda judicial aqui registrada e, consequente, imprimir condenação ao recorrente por danos morais.

2.
Apresenta pedido contraposto indenizatório por danos moais supostamente experimentados.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeito tal proposta recursal.

3.
Alternativamente, postula a condenação recíproca de ambas as partes por danos morais.

Rejeito tal proposta pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022